Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL DECORRIDO. POSTERIOR RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
3. No âmbito da Fazenda Pública, o artigo 1o do Decreto no 20.910/32 estabelece a prescrição quinquenal do direito de ação em desfavor dela, contado o prazo da data do ato ou fato do qual se originou a pretensão, in verbis: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
4. Nos termos do artigo 191 do Código Civil, ao praticar atos reconhecendo o direito do Impetrante mesmo após transcorrido o prazo prescricional, resta caracterizada a renúncia tácita da prescrição pela Administração.
5. Negar a conversão das licenças em pecúnia, notadamente quando incontroverso o fato de que o Autor, a despeito de ter completado mais dois quinquênios de efetivo serviço, não usufruiu das licenças especiais a que tinha direito, implica verdadeiro enriquecimento sem causa da Administração Pública, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
6. Apelação conhecida e provida. Segurança concedida. Preliminar rejeitada.